Tribunal: TJES
Processo: 5000031-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – TEMA REPETITIVO 312/STJ – RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No Tema Repetitivo n.º 312 o STJ definiu que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

2.
Nessa linha, consoante entendimento firmado pelo STJ, não se verifica a ilegalidade ensejadora da multa imposta pelo PROCON, porquanto o apelante, ao informar a necessidade de sujeição ao sorteio ou aguardar o final do grupo para restituição de valores, negando a restituição imediata pretendida, não atuou em desconformidade com a lei.

3.
Assim, inexistindo ilegalidade praticada pelo fornecedor, não há razão justificante para a aplicação da multa, impondo-se a anulação do respectivo ato administrativo.

4.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – TEMA REPETITIVO 312/STJ – RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No Tema Repetitivo n.º 312 o STJ definiu que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

2.
Nessa linha, consoante o aludido precedente vinculante, não se verifica a ilegalidade ensejadora da multa imposta pelo PROCON, porquanto o apelante, ao informar a necessidade de sujeição ao sorteio ou aguardar o final do grupo para restituição de valores, negando a restituição imediata pretendida, não atuou em desconformidade com a lei.

3.
Assim, inexistindo ilegalidade praticada pelo fornecedor, não há razão justificante para a aplicação da multa, impondo-se a anulação do respectivo ato administrativo.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6897735, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que rejeitou os
embargos à execução opostos pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que o apelante apresentou embargos à execução fiscal tombada sob o n.º 5000031-25.2019.8.08.0048, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, decorrente de sanção pecuniária administrativa aplicada pelo PROCON municipal, no valor de R$ 7.901,69 (sete mil novecentos e um reais e sessenta e nove centavos).

Analisando os termos do Processo Administrativo n.º 0113-000.716-5, que culminou com a aplicação da penalidade ao apelante, constata-se que o consumidor reclamante relatou que firmou um contrato de consórcio com a reclamada em julho de 2012, porém decidiu pelo cancelamento em janeiro de 2013.

Afirmou que contatou a reclamada em 20/02/2013, por e-mail, solicitando informações sobre a efetivação do cancelamento, porém não obteve resposta da empresa.

Destacou, ainda, que solicitou o cancelamento em janeiro, mas, ainda assim, recebeu a fatura relativa ao mês em questão. Requereu, ao final, a confirmação do cancelamento do consórcio, bem como a restituição dos valores até então pagos.

Consta nos autos do processo administrativo (fl. 11) que o Consórcio reclamado, em resposta à notificação expedida pelo PROCON, informou que houve problemas para a identificação da cota a ser cancelada, pois o consumidor omitiu informações no formulário de desistência. Quanto à restituição dos valores, destacou que esta se daria por contemplação em sorteio ou ao final do grupo.

A autoridade administrativa, ao decidir, considerou que a proposta de restituição dos valores pagos pelo consumidor ao final do grupo de consórcio não merecia prosperar, pois, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a devolução deveria ocorrer de imediato. Entendeu, assim, que o contrato previu cláusula que onera excessivamente, reputando-a ilegal.

Pois bem.

Denota-se que ao tempo da celebração do contrato já era consolidada no STJ a tese firmada no REsp. n.º 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

E sobre a incidência do entendimento ao caso do consumidor consorciado, que firmou contrato em janeiro de 2012, observo, segundo o próprio STJ, que “os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’,
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA.” (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

No mesmo sentido, o AgInt no REsp n. 1.472.319/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018 e o AgInt na Rcl n. 30.812/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.

Nessa linha, consoante entendimento firmado pelo STJ, não se verifica a ilegalidade ensejadora da multa imposta pelo PROCON, porquanto o apelante, ao informar a necessidade de sujeição ao sorteio ou aguardar o final do grupo para restituição de valores, negando a restituição imediata pretendida, não atuou em desconformidade com a lei.

Note-se que foi, justamente, a negativa de restituição imediata das parcelas até então pagas que deu ensejo à aplicação da penalidade pelo PROCON municipal.

Assim, inexistindo ilegalidade praticada pelo fornecedor, não há razão justificante para a aplicação da multa, impondo-se a anulação do respectivo ato administrativo. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS –
MULTA – PROCON - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – TEMA 312, STJ, AUSÊNCIA DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
–
ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO. I – No TEMA 312 definiu o STJ que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". II - A teor do entendimento firmado pelo STJ, não se vislumbra no agir da Embracon a ilegalidade ensejadora da multa imposta pelo PROCON, porquanto seu trato com o consumidor, ao informar a necessidade de sujeição ao sorteio para restituição de valores, negando-lhe a restituição imediata pretendida, não dá margem a dizer haver desconformidade com a lei. Anulação do ato administrativo. III - Recurso conhecido e não provido. IV - Anulado o ato administrativo, há de se considerar, de consequência, que perdera o seu objeto o recurso apelatório do PROCON Estadual, enquanto voltado à manutenção do valor da multa arbitrada. (TJES – Apelação Cível n.º 0028865-98.2019.8.08.0024 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – j. 09/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS EM LEI E NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação anulatória de multa aplicada por Procon Municipal. Multa derivada de reclamação formalizada por consumidor e relativa ao modo de restituição dos valores desembolsados em grupo de consórcio, bem assim quanto ao montante da devolução. 2. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade do ato administrativo, averiguando sua legitimidade à luz das normas constitucionais e legais incidentes sobre a relação entre Administração e seus administrados, inclusive também exercendo controle do valor da multa aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 3. Em julgamento repetitivo, o c. STJ assentou que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp n. 1.119.300/RS). 4. A restituição de valores devidos ao consumidor desistente do grupo de consórcio deve ser realizada com os descontos previstos no contrato, não sendo possível falar em abusividade. Inteligência do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.114.606/PR e no § 2º do art. 53 do CDC.
5. Nos termos de julgado específico do e. TJES, “diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido”
(Apelação Cível n.º 100210045561). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível n.º 0001669-47.2020.8.08.0048 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 29/05/2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, anulando a penalidade decorrente do Processo Administrativo n.º 0113-000.716-5, aplicada pelo PROCON do Município de Serra ao apelante.

Em consequência, condeno o Município embargado/apelado ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único, Lei n.º 6.830/980) e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, anulando a penalidade decorrente do Processo Administrativo n.º 0113-000.716-5, aplicada pelo PROCON do Município de Serra ao apelante. Por conseguinte, considerando o provimento do recurso, condenar o Município embargado/apelado ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único, Lei n.º 6.830/980) e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.